Tribunal: TCU
Processo: 009.341/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4277/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) relativa ao exercício de 2018. Considerando a proposta da unidade técnica, que contou com a anuência do MP/TCU, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas de Valter Casimiro Silveira, Halpher Luiggi Monico Rosa, José da Silva Tiago, André Martins de Araújo e Luiz Antônio Ehret Garcia, dando-lhes quitação; e julgar regulares as contas de Erick Moura de Medeiros, Mauro de Moura Magalhães e Charles Magno Nogueira Beniz, dando-lhes quitação plena, considerando que, de acordo com a Instrução-Normativa TCU 63/2010, aplicável ao processo, devem constar do rol de responsáveis somente aqueles responsáveis a que se refere seu art. 10, devendo ser excluídos todos aqueles que constem nos sistemas do Tribunal, associados a estes autos, mas não tenham suas contas aqui julgadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, as contas de Valter Casimiro Silveira, Halpher Luiggi Monico Rosa, José da Silva Tiago, André Martins de Araújo e Luiz Antônio Ehret Garcia, e dar-lhes quitação. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, as contas de Erick Moura de Medeiros, Mauro de Moura Magalhães e Charles Magno Nogueira Beniz, dando-lhes quitação plena. c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.341/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Andre Martins de Araujo (XXX.456.224-XX); Charles Magno Nogueira Beniz (XXX.475.311-XX); Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX); Halpher Luiggi Monico Rosa (XXX.128.177-XX); José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Mauro de Moura Magalhaes (XXX.688.241-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.